Tribunal: TJSP
Processo: 1046150-40.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. DO CONHECIMENTO DO APELO- AUSÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO AFASTADA. ENTENDIMENTO C. STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO, NOVA REALIDADE DE INADIMPLEMENTO DESCORTINADA. INDUBITÁVEL PERIGO DE DILAPIDAÇÃO DOS BENS. EXECUTADA QUE ESTÁ IMPEDIDA DE EXERCER

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. DO CONHECIMENTO DO APELO- AUSÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO AFASTADA. ENTENDIMENTO C. STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO, NOVA REALIDADE DE INADIMPLEMENTO DESCORTINADA. INDUBITÁVEL PERIGO DE DILAPIDAÇÃO DOS BENS. EXECUTADA QUE ESTÁ IMPEDIDA DE EXERCER SUAS ATIVIDADES POR FORÇA DE DECISÃO DO TJDFT. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO SINCRETISMO PROCESSUAL E APROVEITAMENTO DOS ATOS PARA RETOMADA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.